Tribunal: TJDFT
Processo: 0755673-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0755673-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OBDE DE SOUZA CAMPOS AGRAVADO: MARCIO REZENDE NOBRE DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação do executado/agravante à penhora de valores em sua conta via SISBAJUD. Alega, em síntese, que: 1) o valor bloqueado (R$ 711,51) possui natureza alimentar, por ser oriundo de proventos de aposentadoria; 2) a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC é absoluta, não se aplicando nenhuma das exceções legais ao caso concreto; 3) a movimentação financeira entre contas de titularidade do próprio executado não descaracteriza a natureza alimentar da verba; 4) sua única fonte de renda é a aposentadoria, já comprometida por empréstimos consignados, o que evidencia situação de vulnerabilidade econômica; 5) a decisão agravada deixou de considerar documentos como o contracheque e a declaração de hipossuficiência juntados aos autos. Requer, em antecipação da tutela recursal, a imediata liberação do valor bloqueado ou, subsidiariamente, a suspensão de novas medidas constritivas até o julgamento do mérito do recurso, e, no mérito, seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: (...) Conforme consta do contracheque do executado (ID 253074491), a conta indicada para recebimento de seu salário é no Banco do Brasil (001), Agência 008265, conta salário no 1851985. Ocorre que, conforme se pode verificar do extrato de bloqueio do sistema SISBAJUD (ID 247987008), o único bloqueio realizado em conta mantida no Banco do Brasil foi no importe de R$ 147,64. Os demais valores foram bloqueados em contas no Mercado Pago (R$ 563,81) e PicPay (R$ 0,06). No mais, importa registrar que, quando do protocolo de bloqueio de valores, houve expressa exclusão da consulta em contas de natureza salarial, como a conta onde o executado recebe sua aposentadoria, conforme é possível identificar do recibo anexado no ID 247280789. Logo, o bloqueio de numerário alcançado pelo SISBAJUD, num total de R$ 711,51, não atingiu sua conta salário (...) E, no caso, embora o agravante alegue que sua única fonte de renda é sua aposentadoria, não esclarece a origem dos demais valores bloqueados em contas de outras instituições financeiras. Também não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante, uma vez que a liberação dos valores bloqueados está condicionada à preclusão da decisão agravada, o que não ocorrerá ao menos até o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator